Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-23.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001805-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BRAGA - CPF: 078.578.021-15 (APELANTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), NAGELY LIMA CAETANO (APELADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA OBRA -

CHEQUE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, e portanto, desde o momento da sua emissão ocorre a desvinculação do negócio primitivo que deu causa à sua emissão.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Braga em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por dano moral que move contra Nagely Lima Caetano, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais

e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante que os títulos foram emitidos com fim específico de prestação de serviço para construção do barracão, e que a obra não foi concluída pelo Sr. Nilton. Defende a existência de prática de agiotagem e a nulidade do título executivo e dano moral a ser indenizado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 15654779), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua em pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que Sebastião Braga moveu ação de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por dano moral, aduzindo que no dia 09.03.2021 firmou contrato de prestação de serviço com Nilton César Rodrigues cujo objeto era a construção de dois barracões em sua fazenda, pelo valor de R$ 275.000,00.

Narrou que contrato estabelecia prazo para conclusão da obra, bem como a forma de pagamento em contraprestação, e que os cheques correspondentes à entrada foram devidamente quitados e nominais ao prestador de serviço, contudo, repassou mais três cheques no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada um, os quais não foram nominais e, mesmo tendo cumprido com o pagamento, o prestador de serviços teria abandonado a obra, causando-lhe prejuízos, motivo pelo qual teria sustado as cártulas de n.o 218602, 218603 e 218604. Informou que os títulos teriam sido repassados à ré, que os protestou pela ausência de pagamento.

O douto magistrado proferiu sentença julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 156546762). Manteve a decisão, nos embargos de declaração (id. 156546767).

Inconformado, o apelante sustenta que os títulos foram emitidos com fim específico de prestação de serviço para construção do barracão, e que a obra não foi concluída pelo Sr. Nilton, bem como a existência de prática de agiotagem e dano moral a ser indenizado.

Pois bem. De início saliento que o cheque se submete ao princípio cambiário da abstração, pelo qual esse se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua criação, impedindo, em princípio, discussões atinentes à relação extracartular.

No caso em apreço resta incontroverso que houve o endosso em branco dos títulos de créditos (cheques nos 218602, 218603 e 218604) e a sua devolução por motivo 21, ou seja, documentos foram sustados ou revogados.

Em que pese alegação do apelante, não há prova inequívoca de que os cheques foram adquiridos pela apelada conscientemente em desfavor do recorrente, apto a ensejar o reconhecimento da má-fé. Logo, devem prevalecer os atributos da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CHEQUE SUSTADO POR DESAVENÇA COMERCIAL. ABSTRAÇÃO E CIRCULARIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 25 DA LEI DO CHEQUE. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1) A suposta desconexão entre a fundamentação da sentença e as provas dos autos não traduz error in procedendo, passível de correção com a anulação da sentença, mas sim error in judicando, o que, eventualmente, pode levar à reforma da sentença pela análise e acolhimento da pretensão recursal meritória.

2) Compete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias - inteligência do art. 370 do CPC/15. 3) O magistrado possui a prerrogativa de valorar as provas apresentadas em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, esculpido no artigo 371 do CPC, cabendo ao julgador atribuir o valor probante a cada elemento probatório juntado aos autos, desde que o faça de modo fundamentado.

4) O inconformismo da parte com o valor probatório ou pertinência que o magistrado atribuiu aos documentos apresentados, representa uma insatisfação com o mérito da controvérsia, contudo não se pode dizer que tal inconformismo representa nulidade processual, tampouco violação ao devido processo legal ou as garantias de defesa do embargado.

5) O cheque, por sua própria natureza, pode circular de forma completamente dissociada da causa que deu origem à sua emissão, revelando essa maneira a característica da abstração, inerente aos títulos de crédito, a qual torna desnecessária a verificação do negócio jurídico subjacente que originou o título.

6) O endossatário, no momento em que recebe o cheque passa a ser titular de um novo direito que é autônomo e originário, além de ser desvinculado do direito do endossante, sendo vedada, nesse sentido, a oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, conforme art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7357/85).

7) Nessa sequência, não demonstrada a má-fé do terceiro, portador da cártula, não há que se falar em nulidade da ação de execução com fundamento em uma exceção pessoal apresentada pelo emitente do cheque.

8) Não comprovando o executado embargante, ora apelante, os fatos por ele alegados, o título de crédito extrajudicial exequendo (cheque) é plenamente válido, consubstanciando obrigação certa, líquida e exigível.
(TJMG, RAC pelação Cível 1.0000.21.081079-2/001, 10a Câm. Cív., Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 17.08.2021 - negritei)

No que tange a alegação de prática de agiotagem que enseja a nulidade do cheque, também não assiste razão.

Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, por si só, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida. Explico.

Conquanto sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, relevante mencionar que a propalada prática de agiotagem, que como visto sequer possui lastro, também não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “
a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp 1.106.625/PR).

Quanto ao dano moral, sustenta o recorrente que a conduta da apelada é ilícita e causadora de dano a sua honra, pois levou a protesto fruto de título nulo.

Como já demonstrado alhures, não restou configurado no título de crédito qualquer vício capaz de lhe retirar a sua literalidade, abstração e autonomia. Soma-se a isso o fato de que a dívida é incontroversa, razão pela qual não há de se falar em obrigação de indenizar.

Nesse contexto, andou bem o douto magistrado, vejamos:

No caso dos autos, como se viu, sem prejuízo dos atributos alhures mencionados, inerentes às cártulas objeto da lide, o autor restou inexitoso em demonstrar, fática e juridicamente, razões a determinar que a portadora dos cheques os recebera em pagamento, cônscio do distrato que supostamente inquinaria o pagamento dos títulos.

Ora, o simples fato de não ter havido qualquer relação jurídica entre as partes ou o insucesso do negócio donde originada a emissão dos títulos objurgados, não interfere na exigibilidade dos mesmos. Logo, não reside mácula qualquer aos cheques em discussão, motivo pelo qual são plenamente válidos e exigíveis.

(...)

Por fim, sendo despiciendo adentrar aos meandros substanciais, formais e temporais do negócio jurídico que antecedeu o recebimento das cártulas pela requerida, para o desfecho da presente demanda, revela-se inócua a análise acerca da propalada má-fé processual, restando, portanto, rejeitada.

Como corolário lógico, revela-se incontornável o desacolhimento da pretensão inaugural. Sendo assim, havendo a boa-fé da parte requerida, e, não havendo relação com os embaraços entre o requerente e o Sr. Nilson César Rodrigues, totalmente impertinentes os demais requerimentos quanto aos danos morais e materiais pleiteados pelo autor.”
(id. 156546762)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023